Tribunal: TJDFT
Processo: 0716248-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO.

1. Constatado que o exequente tem envidado esforços no sentido de localizar a parte executada, de forma a viabilizar a citação, mostra-se incabível a extinção do processo, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

2. Considerando que não houve desídia por parte do exequente, que a ação não se arrasta por anos, como em outros casos, e que, no caso, ainda há possibilidade de citação por edital, consoante restou evidenciado em decisão do juízo, pelos princípios da cooperação entre as partes e da prestação efetiva da jurisdição, os autos devem retornar à instância de origem para se oportunizar ao exequente a juntada da documentação solicitada na junta comercial e até para reavaliação dos requisitos para citação por edital.

3. Deu-se provimento ao apelo para o regular processamento do feito na instância de origem.